Tribunal: TJES
Processo: 0000743-10.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Compra e Venda; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000743-10.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

APELADO: WILSON CAPACIA FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ULTRAGAZ S/A contra sentença que julgou simultaneamente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, proposta por WILSON CAPACIA FILHO, e Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Cobrança ajuizada pela fornecedora, declarando a inexistência do débito decorrente de cláusula de consumo mínimo, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e julgando improcedente a pretensão de cobrança contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a regularidade processual do reconhecimento de litispendência entre ação de cobrança e reconvenção; (ii) estabelecer a responsabilidade pela rescisão contratual; (iii) determinar a exigibilidade da multa por consumo mínimo não realizado; (iv) aferir a configuração e o quantum dos danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de inadimplentes; e (v) fixar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 autoriza a apresentação de reconvenção na própria contestação, sendo irrelevante eventual irregularidade formal no recolhimento de custas quando o mérito das demandas conexas é apreciado de forma conjunta.

O reconhecimento da inexistência do débito e da culpa da fornecedora pela rescisão contratual esvazia, por prejudicialidade lógica, a pretensão de cobrança, seja veiculada por reconvenção, seja por ação autônoma.

A prova testemunhal demonstra que os equipamentos fornecidos em comodato pela fornecedora apresentavam falhas técnicas que inviabilizavam o uso regular do sistema de gás, caracterizando vício na prestação do serviço.

Incide a exceção do contrato não cumprido, pois a fornecedora não disponibilizou equipamentos adequados ao fim contratual, não podendo exigir do consumidor o cumprimento da cláusula de consumo mínimo nem a multa por rescisão antecipada.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexigível, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém procedência do pedido, ainda que em valor inferior ao postulado, sendo integral a sucumbência da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço por parte do fornecedor afasta a exigibilidade de cláusula de consumo mínimo e de multa por rescisão contratual antecipada.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes com base em débito inexigível gera dano moral in re ipsa.

A procedência parcial do pedido indenizatório não configura sucumbência recíproca quando reconhecido o direito material do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC/2015, art. 343; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003449-06.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2023; STJ, REsp nº 2.198.073/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000743-10.2018.8.08.0057

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

APELADO: WILSON CAPACIA FILHO JUIZ: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ULTRAGAZ S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que julgou simultaneamente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória (autos nº 0000456-47.2018.8.08.0057), movida por WILSON CAPACIA FILHO, e a Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Cobrança (autos nº 0000743-10.2018.8.08.0057), ajuizada pela ora Apelante.

A sentença recorrida, integrada pela decisão de Embargos de Declaração, decidiu a lide nos seguintes termos: (i) Quanto à Ação Declaratória (0000456-47.2018): Julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito de R$ 94.295,73, confirmar a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Julgou, ainda, parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção ofertada pela Ultragaz, apenas para declarar a validade formal das cláusulas contratuais, sem, contudo, aplicá-las ao caso concreto por ausência de culpa do consumidor. (ii) Quanto à Ação de Cobrança (0000743-10.2018): Julgou extinto parcialmente o feito sem resolução de mérito (litispendência com a reconvenção) quanto ao pedido de cobrança da multa e indenização contratual, e improcedentes os demais pedidos. Condenou a Ultragaz ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (na declaratória) e 10% sobre o valor da causa (na ação de cobrança).

Em suas razões recursais a COMPANHIA ULTRAGAZ S/A sustenta, em síntese: (i) A nulidade do reconhecimento da litispendência/reconvenção, argumentando que o pedido contraposto na contestação não preenchia os requisitos de reconvenção (falta de recolhimento de custas), devendo a ação de cobrança autônoma prosseguir; (ii) A validade e exigibilidade da multa contratual, aduzindo que o Apelado descumpriu a cláusula de consumo mínimo mensal (
take or pay
) e rescindiu o contrato unilateralmente sem prévio aviso, violando o princípio
pacta sunt servanda
; (iii) A inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que forneceu equipamentos em perfeito estado e realizou as manutenções devidas, atribuindo os problemas técnicos aos "queimadores" de propriedade do Apelado (culpa de terceiro/exclusiva da vítima); (iv) A inocorrência de danos morais, defendendo que a negativação foi exercício regular de direito face ao inadimplemento, ou, subsidiariamente, que se tratou de mero aborrecimento, pleiteando a exclusão ou redução do
quantum
indenizatório; (v) A necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial do pedido de danos morais (autor pediu R$ 50.000,00 e ganhou R$ 5.000,00), invocando o art. 292, V, do CPC.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Instadas nesta instância a se manifestarem sobre autocomposição, as partes informaram o desinteresse/impossibilidade de acordo.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir: (i) a regularidade processual quanto ao tratamento dado à reconvenção/ação conexa; (ii) a responsabilidade pela rescisão contratual (se por inadimplemento do consumidor ou falha na prestação do serviço pela fornecedora); (iii) a exigibilidade da multa por consumo mínimo não realizado; (iv) a configuração e o
quantum
dos danos morais; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Como dito, a Apelante insurge-se contra a extinção parcial de sua Ação de Cobrança (0000743-10.2018) baseada em litispendência com a reconvenção apresentada na Ação Declaratória (0000456-47.2018). Argumenta que a reconvenção seria inexistente ou inválida por falta de recolhimento de custas.

Sem razão. A sistemática do CPC/2015 (art. 343) permite a propositura de reconvenção na própria peça contestatória. Ainda que houvesse irregularidade no recolhimento das custas da reconvenção, o Juízo
a quo
, ao analisar o mérito de ambas as demandas de forma conjunta (conexão), decidiu a questão de fundo: a existência ou não do débito.

Ao julgar procedente o pedido do autor/apelado para declarar a inexistência do débito na ação principal, o magistrado, por consequência lógica e prejudicialidade, esvaziou a pretensão de cobrança da Apelante, seja via reconvenção, seja via ação autônoma.

O reconhecimento da culpa da fornecedora pela rescisão contratual fulmina a pretensão de recebimento da multa, tornando inócua a discussão formal sobre a validade da reconvenção. Assim, o resultado material – improcedência da cobrança – é medida que se impõe.

No mérito contratual, a Apelante sustenta a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, exigindo a multa pela não aquisição do volume mínimo mensal pactuado.

O Apelado, por sua vez, invoca a falha no serviço, relatando que os equipamentos cedidos em comodato (vasos de pressão/vaporizador) eram "usados/velhos" e apresentavam defeitos (congelamento do gás), paralisando sua produção de secagem de café.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a sentença recorrida analisou detidamente
o material probatório dos autos
.

As testemunhas arroladas pelo autor (Sr. Dilsemberg, técnico em automação, e funcionários) foram uníssonas em afirmar que a tubulação e o vaporizador instalados pela Ultragaz apresentavam falhas, causando congelamento e impedindo o uso regular, o que forçou o produtor a retornar ao sistema de lenha.

A tese da Apelante de que o problema residia nos "queimadores" (equipamentos de terceiros) não se sustentou frente à prova de que o sistema de gás em si (responsabilidade da Ultragaz) apresentava ineficiência.

Ademais, sendo a Apelante fornecedora especializada, cabia-lhe o dever de colaboração e a garantia de adequação dos equipamentos cedidos em comodato para o fim a que se destinavam.

Incide, na espécie, a Exceção do Contrato Não Cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Se a fornecedora não disponibilizou equipamentos aptos ao regular fornecimento e consumo do gás, dando causa à interrupção da atividade produtiva do consumidor, não pode exigir deste o cumprimento da cláusula de consumo mínimo, tampouco a multa por rescisão antecipada.

Indene de dúvidas então, que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da fornecedora (vício do serviço/produto), tornando inexigível o débito cobrado na esteira do consignado em sentença.

Dito isto, é fato incontroverso que a Apelante promoveu a inscrição do nome do Apelado nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento da multa contratual ora declarada indevida.

Cediço que
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0003449-06.2020.8.08.0021, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, situando-se, inclusive, em patamar inferior ao que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos análogos (que variam, em média, entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00), atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. À míngua de recurso do autor para majoração, mantém-se o valor.

Ultrapassadas tais questões, a Apelante requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, alegando que o autor decaiu de parte do pedido de danos morais (pleiteou R$ 50.000,00 e obteve R$ 5.000,00), invocando o art. 292, V, do CPC.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que em casos que tais “Não há sucumbência recíproca quando o demandado é condenado em montante inferior ao postulado na petição inicial." (STJ, REsp n. 2.198.073/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Assim, tendo o autor sagrado-se vencedor quanto à declaração de inexistência do débito e quanto à condenação em danos morais, a sucumbência da Apelante é integral. Correta, portanto, a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em ambos os feitos para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.